Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007411-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIURIANNE CAROLINE CAMPOS FRANCA - CPF: 803.414.541-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOELMA SCHUINDT COUTO - CPF: 961.365.377-53 (AGRAVADO), JULIANA MORENO DO NASCIMENTO - CPF: 165.537.898-86 (AGRAVADO), MARIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 780.316.488-91 (AGRAVADO), MARGARIDA DA CONCEICAO - CPF: 622.462.751-72 (AGRAVADO), NATALI SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 111.191.101-06 (AGRAVADO), SIMEIA VIEIRA ROCHA CARVALHO - CPF: 460.968.091-20 (AGRAVADO), ITAMAR MACIEL DE SANTANA - CPF: 969.750.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TETO IMPOSTO PELO § 4° DO ART. 2° DA RESOLUÇÃO CNJ N.o 232/2016. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual buscava reduzir o valor de honorários periciais fixados em R$ 400,00 por parte, em cumprimento de sentença. O agravante defende a aplicação do limite de cinco vezes o valor estipulado na tabela anexa à Resolução CNJ no 232/2016, argumentando que o montante ultrapassa o teto permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar (i) se o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 400,00 por parte, excede o limite normativo da Resolução CNJ no 232/2016 e (ii) se a decisão inicial observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada fundamenta-se no fato de que o valor fixado, de R$ 400,00 por laudo, respeita o teto individual previsto na Resolução CNJ no 232/2016 para demandas de servidores contra entes públicos, sem extrapolar o limite tabelado.

4.

Considerando as diferenças de cargos e salários entre os 10 exequentes, a perícia exige individualização, justificando o valor fixado por laudo como razoável e proporcional, alinhado ainda ao § 5o do art. 2o da Resolução CNJ no 232/2016.

5.

O recurso repete argumentos do agravo de instrumento, sem elementos novos que alterem os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O valor fixado para honorários periciais que não ultrapassa cinco vezes o limite por laudo, conforme Resolução CNJ no 232/2016, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabendo redução adicional."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, §§ 4o e 5o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Agravo Regimental Cível
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida pelo Relator em substituição legal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento proposto pelo agravante contra decisão do Juízo da a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, nos Autos da Ação Ordinária no 0041725-72.2014.811.0041, que fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por parte.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso, sustenta que a decisão agravada desconsiderou o § 4o do artigo 2o da Resolução n.o 232/2016 do CNJ, o qual impõe um limite máximo de cinco vezes o valor estipulado na tabela anexa à resolução. Assevera que, por este critério, o valor máximo a ser arbitrado seria de R$ 2.175,40 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos).

Alega, portanto, que o montante arbitrado ultrapassa o teto permitido, e pugna pela reforma da decisão para adequação dos honorários aos parâmetros normativos.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 217459193).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Como visto, o objeto da controvérsia estabelecida no presente Recurso reside na fixação do valor total a ser pago pelo agravante para produção de prova pericial contábil em sede de liquidação de sentença proposta por múltiplos autores.

Em agravo interno, o Estado afirma que a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual pretendia minorar o valor fixado a título de honorários periciais, deixou de observar o § 4o do artigo 2o da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Apesar de não discordar do valor arbitrado individualmente, pretende que seja observado o teto estabelecido na Resolução.

Contudo, ao manter os honorários periciais fixados pelo Juízo de Primeira Instância (R$ 400,00), por estarem estes abaixo do estabelecido na norma do CNJ (Res. 232/2016), o Relator expressou juízo de razoabilidade e proporcionalidade devidamente fundamentados, nos seguintes termos:

Logo, é possível observar que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente, arbitrados a título de honorários periciais, mostra-se dentro da razoabilidade, tendo em vista que nos termos do artigo 2°, § 5°, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

No caso concreto, existem 07 (sete) servidores exequentes, detentores de cargos e vencimentos diferentes, razão pela qual não há como acolher a tese ventilada nas razões do agravo de arbitrar o valor de R$ 300,00 ou que a verba seja fixada em R$ 1.218,62: mil duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos. (R$ 406,22 para um exequente e 1/3 para os demais).

No presente caso, verifica-se que se trata de 07 (sete) exequentes, todos servidores públicos com tempos de serviço e remunerações distintas. Esse quadro resulta, naturalmente, em uma pluralidade de análises, uma vez que cada servidor apresenta particularidades que influenciam diretamente o cálculo dos valores devidos.

Cada carreira possui suas especificidades, como progressões funcionais, gratificações e adicionais, que devem ser cuidadosamente considerados. A perícia, portanto, exige um estudo individualizado de cada exequente, com a elaboração de diversos laudos, detalhando as remunerações, os reflexos decorrentes, as variações salariais, assim como outros aspectos que sejam pertinentes à correta apuração do direito pleiteado.

Não há, ademais, qualquer justificativa para que a limitação pretendida pelo agravante seja aplicada ao valor somado dos honorários periciais.

Em caso análogo, no qual havia múltiplos objetos perícia, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEFONIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA -
DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS PERICIAIS EM R$ 20.000,00 –– PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – NÚMERO DE CONTRATOS QUE SERÃO OBJETO DE ANÁLISE = 39 CONTRATOS – VALOR UNITÁRIO POR CONTRATO: R$ 20.000,00/39 = R$ 512,82 – VALOR FIXADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
E CORRESPONDE AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA CÂMARA PARA CASOS SIMILARES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6a C. Cível - 0043937-78.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Horácio Ribas Teixeira - J. 18.05.2020) (TJ-PR - AI: 00439377820198160000 PR 0043937-78.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Horácio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2020)

Isso porque, da simples leitura da tabela anexa à Resolução n. 232 do CNJ, constata-se que valor máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) é previsto
por laudo, a ser elaborado
quando se tratar de demanda proposta por servidor contra a União/Estado/Município, sendo a especialidade Ciências Econômicas/ Contábeis.

Assim, o teto estabelecido no art. 2o, § 4o, da Res. 232/2016 CNJ refere-se a cada demandante, tal como fixou o juízo da origem, não havendo qualquer violação aos parâmetros estabelecidos quando o valor individualizado não supera 5 (cinco) vezes o limite fixado na tabela, mesmo que a soma dos honorários supere esse critério.

Dessa forma, o montante de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos mil reais) totais (07 laudos) se mostra justificável e razoável, considerando que o perito nomeado pelo Juízo analisará diferentes situações concretas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024